Tribunal: TJSP
Processo: 0004350-02.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de débito fiscal – Feito ajuizado perante o Juízo suscitado, que determinou a remessa do feito ao suscitante, alegando conexão com execução fiscal em trâmite perante este Juízo – Recusa da competência pelo Juízo suscitante, com fundamento nos arts. 2o da Lei no 12.153/09, no Provimento no 2.321/16, do CSM e nos arts. 1o e 2o

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de débito fiscal – Feito ajuizado perante o Juízo suscitado, que determinou a remessa do feito ao suscitante, alegando conexão com execução fiscal em trâmite perante este Juízo – Recusa da competência pelo Juízo suscitante, com fundamento nos arts. 2o da Lei no 12.153/09, no Provimento no 2.321/16, do CSM e nos arts. 1o e 2o do Provimento no 778/02, do CSM – Ação anulatória não incluída na competência restrita da Vara SAF, cujo valor não excede a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Fazendário – Inteligência do art. 2o da Lei no 12.153/09 e art. 2o, II, "b", do Provimento no 1768/2010, do CSM – Competência do Juízo suscitado (Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Andradina).